Tribunal: TJPA
Processo: 0817500-11.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817500-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: INAEL PINHEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. ENTRADA DOMICILIAR AUTORIZADA PELO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente a pena de sete anos e quinze dias de reclusão e duzentos e quarenta e seis dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, e 33, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a defesa a ilicitude das provas relativas à apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo, requerendo a absolvição por ausência de materialidade e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da ação revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas na busca domiciliar são ilícitas, por ausência de mandado judicial; (ii) saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a valoração das provas e a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 240, §1º, do CPP, a busca domiciliar é cabível quando houver fundadas razões, inclusive para apreender armas e instrumentos utilizados em crime. Consta dos autos que o acusado autorizou expressamente a entrada dos policiais em sua residência, não havendo prova de coação ou constrangimento, razão pela qual não se reconhece a ilicitude das provas.

4. À luz do princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade exige demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado pelo requerente.

5. A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, quando demonstrada violação manifesta à lei penal ou erro na apreciação da prova. A mera pretensão de rediscutir a dosimetria da pena, sem ilegalidade patente, não autoriza a revisão.

6. Precedente do STF reafirma que a revisão criminal não é instrumento de reexame da matéria probatória, exigindo-se demonstração de ofensa ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (STF, RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.12.2014).

IV. DISPOSITIVO

7. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, §1º; CPP, art. 621; CP, art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014; TJDFT, Acórdão 1941131, 0736270-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ação revisional e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

INAEL DE SOUZA PINHEIRO, inconformado com os termos da decisão contida no v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e alterou, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena, condenando-o pela prática dos delitos previstos nos arts. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 e 33 da Lei 11.343/06, a pena de 07 anos e 15 dias de reclusão e 246 dias multa, em regime semiaberto, propõe a presente revisão criminal.

Aduz o requerente que deve ser reconhecida a ilicitude das provas no que concerne à apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, eis que obtidas de forma irregular, contaminando todos os atos processuais subsequentes. Requer sua absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Por fim, requer o redimensionamento da pena.

Justiça gratuita deferida em id-

29740096.

Certidão de trânsito em julgado, id-29375981.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

Em petição de id-30056578, o ora requerente reitera o pedido de reconhecimento da ilicitude das provas, dentre elas a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço da ação revisional.

A revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para o reexame de provas.

Consta na sentença de id-29375980, que no dia 25/04/2011 policiais militares receberam denúncia anônima informando que a residência do acusado funcionava como ponto de venda de substância entorpecente. Assim, diante do noticiado, os policiais dirigiram-se ao local e após autorização expressa do acusado, foi procedida revista domiciliar, constatando que ele guardava substância entorpecente para fins de traficância: 251,9g); 01 revólver calibre .38, com numeração raspada; 05 munições intactas; 03 aparelhos celulares e a quantia de R$ 316,00.

Assim dispõe o § 1º do art. 240 do CPP “A busca será domiciliar ou pessoal. §1º Proceder-se-á a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: (...); d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; (...).”

Não vislumbro nos autos a demonstração do prejuízo sofrido pelo requerente. Ademais, consta nos autos que o réu autorizou expressamente a entrada dos policiais em sua residência.

O ora requerente sequer comprovou que a entrada dos policiais em seu domicílio foi precedida de constrangimento ou coação, pelo contrário, resta comprovado nos autos que houve seu consentimento expresso, voluntário e livre. Logo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Diante de tais considerações, não vislumbro ilegalidade na incursão policial, eis que não restou demonstrado o efetivo prejuízo sofrido por quem alega. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar. Ressalto que qualquer arguição de nulidade absoluta ou relativa, prescinde da demonstração do prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, o que não foi comprovado pelo ora requerente.

“(...). 3. Não é cabível a invalidação dos atos processuais praticados, dada a ausência de qualquer prejuízo sofrido pela parte.” (TJDFT -
Acórdão 1941131
, 0736270-73.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024).

Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Na verdade, o requerente pretende rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, o que não é cabível em sede revisional. Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da atribuída na sentença, o que é vedado em sede de Revisão Criminal.

Importante frisar que
a Revisão Criminal não é recurso, logo não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Quanto à individualização da pena, importante frisar que
está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
Ocorre que
in casu
, todos os pontos foram analisados e aplicados pelo MM. Juízo
a quo
no exercício da discricionariedade vinculada, nada havendo a ser reformado quanto à dosimetria dos delitos previstos nos arts. 33 da lei 11.343/06 e
16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.

Nos termos do disposto no verbete da súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Logo, não há que se falar em aplicação da pena base no mínimo legal, eis que valoradas negativamente a culpabilidade e os antecedentes criminais.

A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 deve também ser mantida, bem como a redução da pena na fração máxima de 2/3. restando 2 anos e 11 meses de reclusão e 246 dias multa.

A pena fixada pelo delito do art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, deve ser mantida em 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão diante da valoração negativa dos
antecedentes criminais.

Deve ainda ser mantido o concurso material de crimes, totalizando a pena de 7 anos e 15 dias de reclusão, bem como o regime semiaberto alterado de ofício pelo v. Acórdão diante da ausência de sua fundamentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal veda a utilização da revisão criminal quando o objetivo é meramente rediscutir a dosimetria da pena, sem que haja uma das hipóteses legais. O simples inconformismo com a individualização da pena realizada pelo juiz, se não for baseado em um dos fundamentos do art. 621 do CPP, não autoriza a revisão.

Os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

Ante o exposto, conheço da ação revisional e julgo-a improcedente, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025